Tribunal: STF
Processo: AI 393192
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.

OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
          I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
 valer a vontade concreta
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
 ou desarrazoadamente
a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
 contencioso constitucional.
          II. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura
 negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
         III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art
. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
 normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do
 recurso extraordinário é
a ofensa direta, frontal.
         IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
 improcedência, porque o que
pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contr
ária, certo que o acórdão
está suficientemente fundamentado.
         V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não,
 de violação ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada, situa-se no campo infraconstitucional.
         VI. - Agravo não provido.